Tribunal: STJ
Processo: 2328527-49.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2161882 - SP(2024/0288906-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BASS ELEVADORES LTDA
RECORRENTE
: ALUÍSIO OLIVEIRA ROQUE BASSANI
RECORRENTE
: ANSELMO OLIVEIRA ROQUE BASSANI
RECORRENTE
: ANTONIO BASSANI
RECORRENTE
: BASSANI ELEVADORES LTDA
RECORRENTE
: BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA
RECORRENTE
: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROQUE BASSANI
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES SINDONA - SP391385
ANGELO NUNES SINDONA - SP330655
RECORRIDO
: SCRIPT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
ADVOGADO
: CARLOS JOSÉ CORRÊA DIAS - SP189763
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) DEFERIDO. DEVEDORES

COOBRIGADOS.
PROSSEGUIMENTO
DE
SOLIDÁRIOS/SÓCIOS
EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 885 E SÚMULA
N. 581 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme entendimento
consolidado no STJ (Tema 885 e Súmula 581 do STJ).
2. Se houve a desconsideração da personalidade jurídica, não pode o sócio
responsável esquivar-se da obrigação alegando suspensão das ações e
execução contra a sociedade em recuperação judicial, na exata medida em que
a execução está direcionada ao sócio solidário.
3. A novação resultante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)
da devedora principal não se estende aos coobrigados incluídos no polo
passivo por Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ),
especialmente quando reconhecida a responsabilidade patrimonial primária
por desvio de finalidade e confusão patrimonial.
4. Os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso, nos termos do
§ 1o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
5. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55099624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eeda9ed3-950b-48b3-8526-d92d8b1c074f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099624 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: eeda9ed3-950b-48b3-8526-d92d8b1c074f

RECURSO ESPECIAL No 2161882 - SP(2024/0288906-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
RECORRENTE
: BASS ELEVADORES LTDA
RECORRENTE
: ALUÍSIO OLIVEIRA ROQUE BASSANI
RECORRENTE
: ANSELMO OLIVEIRA ROQUE BASSANI
RECORRENTE
: ANTONIO BASSANI
RECORRENTE
: BASSANI ELEVADORES LTDA
RECORRENTE
: BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA
RECORRENTE
: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROQUE BASSANI
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES SINDONA - SP391385
ANGELO NUNES SINDONA - SP330655
RECORRIDO
: SCRIPT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
ADVOGADO
: CARLOS JOSÉ CORRÊA DIAS - SP189763
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA (IDPJ) DEFERIDO. DEVEDORES

COOBRIGADOS.
PROSSEGUIMENTO
DE
SOLIDÁRIOS/SÓCIOS
EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 885 E SÚMULA
N. 581 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A recuperação judicial da devedora principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados, conforme entendimento
consolidado no STJ (Tema 885 e Súmula 581 do STJ).
2. Se houve a desconsideração da personalidade jurídica, não pode o sócio
responsável esquivar-se da obrigação alegando suspensão das ações e
execução contra a sociedade em recuperação judicial, na exata medida em que
a execução está direcionada ao sócio solidário.
3. A novação resultante da aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)
da devedora principal não se estende aos coobrigados incluídos no polo
passivo por Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ),
especialmente quando reconhecida a responsabilidade patrimonial primária
por desvio de finalidade e confusão patrimonial.
4. Os credores conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso, nos termos do
§ 1o, da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
5. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: b2625b5e-b031-4912-9e26-e1c4be383fb5

Trata-se de recurso especial interposto por BASS ELEVADORES LTDA e
OUTROS, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido
art. 105,
pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Executada em recuperação judicial.
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica previamente
instaurado. Reconhecimento de que os sócios agiram intencionalmente com o
objetivo de fraudar credores. Deferimento do pedido incidental de
desconsideração. Novação decorrente da posterior aprovação do plano de
recuperação judicial afeta apenas as obrigações sujeitas da recuperanda,
não aproveitando, no caso concreto, aos sócios atingidos pela
desconsideração da personalidade jurídica e que possuem responsabilidade
patrimonial primária. Aplicação do entendimento consolidado pelo STJ em
julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 885) e
cristalizado na Súmula n. 581 daquela Corte. Decisão mantida. Recurso não
)
provido." (e-STJ, fls. 65-72

Não foram opostos embargos de declaração.

Em seu recurso especial (e-STJ, fls 78-96), o recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:

(a)
, da
pois a novação operada pelo plano de
art. 59, caput
Lei 11.101/2005,
recuperação judicial teria extinguido a execução quanto aos créditos anteriores e obrigaria
apenas o devedor em recuperação, não alcançando os sócios incluídos por incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, que não seriam coobrigados; e

(b)
§ 1o, da
porque a conservação dos direitos dos credores
art. 49,
Lei 11.101/2005,
contra “coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” teria sido aplicada indevidamente, já que
os incluídos por desconsideração não seriam coobrigados nem fiadores, mas responsáveis
secundários, razão pela qual não se aplicariam o Tema 885 e a Súmula 581 do Superior Tribunal
de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls 101-114).

O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls 115-120).

É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de
interposto contra decisão que
agravo instrumento
indeferiu
em razão da recuperação
o pedido de extinção ou suspensão do cumprimento de sentença
judicial da devedora, tendo em vista a inclusão de outras empresas e dos sócios da executada no
polo passivo da execução em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica da
devedora.

Nas razões do recurso, os agravantes alegam que a aprovação e homologação do
plano de recuperação judicial da devedora principal teria operado novação "sui generis" dos
Documento eletrônico VDA54774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: b2625b5e-b031-4912-9e26-e1c4be383fb5

créditos, nos termos do
caput e § 1o, da
impondo a extinção do
art. 59,
Lei 11.101/2005,
cumprimento de sentença. Sustentam que o incidente de desconsideração da personalidade
jurídica não transforma sócios e empresas correlatas em coobrigados, mas apenas ampliaria o
patrimônio sujeito à execução, razão pela qual requerem a reforma da decisão que indeferiu a
extinção /suspensão do feito, bem como a concessão de efeito suspensivo ao agravo de
instrumento.

O eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo de
, mantendo o prosseguimento da execução contra os sócios e empresas incluídos no
instrumento
polo passivo após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica. Fixou que, na
espécie, os sócios possuem responsabilidade patrimonial primária, passando a figurar como
coobrigados, e que a novação decorrente do plano de recuperação judicial atinge apenas as
,
. Aplicou o
obrigações sujeitas da recuperanda não aproveitando aos coobrigados
entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 885) e a Súmula 581, destacando a
conservação dos direitos dos credores contra "coobrigados, fiadores e obrigados de regresso"
(art. 49, § 1o, da
, bem como a preservação das garantias (art. 59, caput) e a não
Lei 11.101/2005)
incidência de
prevista nos arts. 6o e 52, III (e-STJ, fls. 64-72).
suspensão/extinção

No voto, consignou-se que a desconsideração foi deferida com base na Teoria
Maior (art. 50 do Código Civil), por desvio de finalidade e confusão patrimonial,
. Afastou-se alegação de
conferindo aos sócios responsabilidade patrimonial primária
violação do limite temporal para o deferimento do incidente, pois este foi instaurado em
e deferido em
(com complementação em
, enquanto
10/09/2019
17/12/2021
29/04/2022)
o plano
. Assentou-se, ainda, que os recursos
foi aprovado e homologado apenas em abril de 2023
especiais não têm efeito suspensivo (art. 995 do Código de Processo Civil), permitindo a
imediata produção dos efeitos da decisão que deferiu a desconsideração, e, por isso, não há óbice
ao redirecionamento do cumprimento de sentença aos coobrigados (e-STJ, fls. 69-75).

Fixadas tais premissas, passa-se ao exame das teses recursais.

1. Arts. 49, § 1o, e 59,
, da
caput
Lei 11.101/2005

Aduz a parte recorrente que a novação operada pelo plano de recuperação judicial
teria extinguido a execução quanto aos créditos anteriores e obrigaria apenas o devedor em
recuperação, não alcançando os sócios incluídos por incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, que não seriam coobrigados.

Argumenta ainda que a conservação dos direitos dos credores contra “coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso” teria sido aplicada indevidamente, já que os incluídos por
desconsideração não seriam coobrigados nem fiadores, mas responsáveis secundários, razão pela
qual não se aplicariam o Tema 885 e a Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), ao proferir o acórdão, não
considerou ter havido violação ao
, da LRF, mas sim que este dispositivo não se
Art. 59, caput
Documento eletrônico VDA54774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: b2625b5e-b031-4912-9e26-e1c4be383fb5

aplicava ao caso, que envolvia a continuação da execução contra sócios e empresas incluídos no
polo passivo por desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ) após a homologação do Plano
de Recuperação Judicial da devedora principal.

Dessa forma, o Tribunal de origem aplicou a exceção prevista no
§ 1o, da
Art. 49,
LRF, que ressalva os direitos do credor contra os coobrigados, e a tese do Tema Repetitivo 885
do STJ, que impede a extensão da novação aos coobrigados. A propósito, seguem trechos do
acórdão do Tribunal (e-STJ, fls. 72-75):

"...não há como deixar de reconhecer que a responsabilidade patrimonial dos
sócios, na espécie, é primária e, portanto, eles passaram a ocupar o polo
passivo do cumprimento de sentença na condição de coobrigados.
(...)
E, nesse campo, tratando-se de devedores coobrigados, tem inteira aplicação
o entendimento consolidado, em âmbito nacional e na sistemática dos
recursos repetitivos (Tema n. 885), no sentido de que "a recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
'caput', e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
'caput', por
art. 59,
força do que dispõe o
§ 1o, todos da
" [grifei] (STJ,
art. 49,
Lei n. 11.101/2005
REsp n. 1.333.349-SP, 2a Seção, j. 26-11-2014, rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Essa orientação, aliás, foi reafirmada no enunciado da Súmula n. 581 do STJ,
a saber: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória”
E assim ocorre porque, consoante delineado no julgamento do Tema
Repetitivo n. 885, “a novação prevista na lei civil é bem diversa daquela
disciplinada na
Se a novação civil faz, como regra,
Lei n. 11.101/2005.
extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros
estranhos ao pacto (art. 364 do Código Civil), a novação decorrente do
plano de recuperação traz, como regra, ao reverso, a manutenção das
garantias (art. 59, 'caput', da
, as quais só serão
Lei n. 11.101/2005)
suprimidas ou substituídas 'mediante aprovação expressa do credor titular
da respectiva garantia' [...] Portanto, muito embora o plano de recuperação
judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou
fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor
exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção
das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou
coobrigados em geral. Deveras, não haveria lógica no sistema se a
conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados,
fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005)
dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento
da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a
concessão definitiva com a decisão judicial.
E, não poderia ser diferente, por certo! Incide, na espécie, o disposto no § 1o
do artigo 49 da
a saber: “os credores do devedor em
Lei n. 11.101/05,
recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
De fato, “nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este
Superior Tribunal de Justiça, o plano de recuperação judicial opera novação
das dívidas a ele submetidas, preservando, em regra, as garantias reais ou
fidejussórias, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros
garantidores, impondo-se, assim a manutenção das ações e execuções
aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral” (STJ, AgInt-
Documento eletrônico VDA54774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: b2625b5e-b031-4912-9e26-e1c4be383fb5

REsp n. 1.981.189-RS, 4a Turma, j. 23-05-2022, rel. Min. Marco Buzzi). Em
suma: os efeitos da novação operada com a aprovação do plano de
recuperação judicial da executada original Bass Elevadores ficaram
restritos a ela, não afetando os demais coobrigados que foram incluídos no
cumprimento de sentença após a desconsideração da personalidade jurídica
daquela”.
“Assim, considerando que a decisão exarada no recurso de agravo de
instrumento (autos n. 2042035-09.2021.8.26.0000) produziu efeitos
imediatos, não houve, na espécie, o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica após a aprovação do plano de recuperação judicial,
não se cogitando, por consequência, de óbice para redirecionamento do
cumprimento de sentença aos coobrigados”.

Tratando-se de matéria de direito, observo que não houve violação aos Arts. 49, § 1o,
e 59,
, da
pelo Tribunal.
caput
Lei 11.101/2005,

O
, estabelece que a aprovação do Plano de Recuperação Judicial (PRJ)
Art. 59, caput
implica a novação dos créditos anteriores ao pedido, e essa novação obriga o devedor e todos os
credores a ele sujeitos. Como visto, o Tribunal entendeu que o
, não foi violado,
Art. 59, caput
pois a novação nele prevista não se estende aos coobrigados. O Acórdão considerou os sócios e
empresas atingidos pelo IDPJ como
pela dívida, com base na
coobrigados/corresponsáveis
confusão patrimonial. Assim, a novação extinguiu a dívida da devedora principal, mas não
extinguiu a obrigação dos coobrigados, permitindo que a execução contra eles prossiga.

Já o
§ 1o, ressalva que a recuperação judicial não suspende o direito dos
Art. 49,
credores de exigir o cumprimento da dívida contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral. O acórdão da Corte Local utilizou o
§ 1o, da
como
Art. 49,
Lei 11.101/2005
fundamento legal para sua decisão, aplicando-o de forma direta. O Tribunal entendeu que a
inclusão dos sócios e empresas no polo passivo via IDPJ por confusão patrimonial os
transformou em coobrigados (ou solidários) para todos os efeitos.

De fato, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo,
sob o rito do 543-C do
(Tema 885), firmou entendimento de que "a
REsp 1.333.349/SP,
CPC/73
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem
induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
”.
caput, por força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ prevê que a recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

Desta feita, não é caso da suspensão prevista no
caput, por força do que
art. 59,
dispõe o
§ 1o, todos da
inexistindo mácula a tais dispositivos legais.
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,

A desconsideração da personalidade jurídica, ademais, embora atribua a
determinados sócios ou diretores a responsabilidade por obrigações da devedora, também não
Documento eletrônico VDA54774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: b2625b5e-b031-4912-9e26-e1c4be383fb5

atribui a estes a qualidade de sócio solidário, mas a responsabilidade por determinada obrigação
da empresa cuja personalidade foi desconsiderada. Se houve, portanto, a desconsideração da
personalidade jurídica, não pode o sócio responsável esquivar-se da obrigação alegando
suspensão das ações e execução contra a sociedade em recuperação judicial, na exata medida em
que a execução está direcionada ao sócio; sócio este que, como dito, não teve consignado, no
acórdão local, que se trata de sócio solidário.

Assim, plena a compatibilidade da decisão recorrida com a jurisprudência desta
Corte Superior, que, ao contrário do que sustenta a parte recorrente, é firme e reiterada no
sentido de que é permitido o prosseguimento das ações e execuções contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados, independentemente da recuperação judicial do devedor principal.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
INCIDENTE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
§ 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. SOCIEDADE
ART. 28,
ANÔNIMA. ACIONISTA CONTROLADOR. POSSIBILIDADE. EXECUTADA
ORIGINÁRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES. SUSPENSÃO.
o,
II,
DA
LREF.
INAPLICABILIDADE.
PATRIMÔNIO
ART.
6
PRESERVADO. (...). 6. O processamento de pedido de recuperação judicial
da empresa que tem a sua personalidade jurídica desconsiderada não
impede o prosseguimento da execução redirecionada contra os sócios, visto
que eventual constrição dos bens destes não afetará o patrimônio da
. 7.
empresa recuperanda, tampouco a sua capacidade de soerguimento
Recurso especial não provido." (
relator Ministro
REsp n. 2.034.442/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
)
15/9/2023.

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
INCIDENTE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
§ 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. NEGATIVA DE
ART. 28,
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NOVAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE
.
PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO. (...) 3. A novação decorrente da
concessão da recuperação judicial afeta somente as obrigações da
recuperanda, devedora principal, constituídas até a data do pedido, não
havendo nenhuma interferência quanto aos coobrigados, fiadores e
obrigados de regresso, compreensão que deve ser estendida a todos os
corresponsáveis pelo adimplemento do crédito, aí incluídos os sócios
atingidos pela desconsideração da personalidade jurídica, desde que
preservado o patrimônio da sociedade recuperanda e a sua capacidade de
soerguimento. 4. A extinção de execuções contra a empresa recuperanda,
resultante da aprovação do plano de recuperação judicial, não impede o
prosseguimento daquelas que, no momento da aprovação do PRJ, voltam-se
contra o patrimônio pessoal dos sócios, chamados a responder pela dívida
5.
da sociedade por força da desconsideração da personalidade jurídica.
Recurso especial não provido." (
relator Ministro
REsp n. 2.072.272/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/9/2023,
)
28/9/2023.

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II,
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I(..) 3. A execução contra os
Documento eletrônico VDA54774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: b2625b5e-b031-4912-9e26-e1c4be383fb5

sócios não representa prejuízo à massa falida, tampouco impede a
recuperação econômica do devedor principal, conforme interpretação dos
artigos 49, § 1o, e 59 da
4. A manutenção do direito de
Lei n. 11.101/2005.
cobrança dos créditos contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso deve ser mantida, pois os garantidores não estão sujeitos ao plano
5. Rever o entendimento demandaria o reexame de
de recuperação judicial.
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento:
"1. Rever o entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ." Dispositivos
relevantes citados:
arts. 49, § 1o, e 59; CPC, arts. 489, II,
Lei n. 11.101/2005,
§ 1o, IV, e 1.022, II, parágrafo único, II. Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 581; STJ, Tema n. 885 dos recursos repetitivos."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.878.399/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
22/9/2025,
29/9/2025.

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DEVEDORA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL.
AUSÊNCIA DE EXAME. SÚMULAS N. 282 E
PERSONALIDADE
356/STF.
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.

NÃO

SÚMULA
N.
581/STJ.
PROVIMENTO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão
federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). 2. "O
processamento de pedido de recuperação judicial da empresa que tem a sua
personalidade jurídica desconsiderada não impede o prosseguimento da
execução redirecionada contra os sócios, visto que eventual constrição dos
bens destes não afetará o patrimônio da empresa recuperanda, tampouco a
."
sua capacidade de soerguimento
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.034.442/DF,
Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo interno a que se
12/9/2023,
15/9/2023)
nega provimento. (AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.066.039/PR,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
3/7/2024.

Assim, estando enquadrados como coobrigados, a execução contra eles pode
prosseguir (e não ser suspensa ou extinta), conforme autorizado pelo
§ 1o, em
Art. 49,
consonância com o Tema Repetitivo 885 do STJ.

Nestes termos, correta a interpretação Tribunal de origem, não havendo que se falar
em violação de lei federal.

2. Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54774261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:31:55
Código de Controle do Documento: b2625b5e-b031-4912-9e26-e1c4be383fb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.161.882 / SP
Número Registro: 2024/0288906-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101471820178260020
17111920198260020
1711192019826002010101471820178260020
23285274920238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BASS ELEVADORES LTDA
RECORRENTE : ALUÍSIO OLIVEIRA ROQUE BASSANI
RECORRENTE : ANSELMO OLIVEIRA ROQUE BASSANI
RECORRENTE : ANTONIO BASSANI
RECORRENTE : BASSANI ELEVADORES LTDA
RECORRENTE : BT COMERCIO E SERVICOS EM ELEVADORES LTDA
RECORRENTE : MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA ROQUE BASSANI
ADVOGADOS
: ANGELO NUNES SINDONA - SP330655
RODRIGO NUNES SINDONA - SP391385
RECORRIDO
: SCRIPT CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL
ADVOGADO
: CARLOS JOSÉ CORRÊA DIAS - SP189763
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55077554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:36
Código de Controle do Documento: 3400028c-9002-45ac-87b5-cb673ce9b921

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:36
Código de Controle do Documento: 3400028c-9002-45ac-87b5-cb673ce9b921